Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA.PRESCRIÇÃODECENAL. ART. 205, CC. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DO EVICTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada que rejeitou a impugnação a gratuidade de justiça não encontra correlação no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
1.1. A mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça.
1.2. In casu, não demonstrada a urgência, não merece conhecimento o recurso quanto ao ponto em epígrafe por ser manifestamente inadmissível. Recurso conhecido em parte.
2. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade civil contratual, inexistente prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se a regra geral descrita no art. 205 do dito diploma que prevê dez anos de prazo prescricional.
2.1. A indenização em razão da evicção decorrente de obrigação contratual está submetida ao prazo prescricional decenal.
2.2. No caso, não transcorridos mais de dez anos entre a data em que o evicto teve ciência da violação do seu direito e o ajuizamento da presente ação, forçoso o não acolhimento da prescrição do pleito autoral.
3. Preliminar de inadmissibilidade parcial acolhida. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida.